Tribunal: TJMT
Processo: 1024973-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024973-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PRO
CESSUAL CIVIL
E DIREITO CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. IRRELEVÂNCIA DA NOMENCLATURA. PREVISÃO EXPRESSA – ART. 1.015, § 1o, DO CPC. MÉRITO
.
REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS HOMOLOGADOS. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o prosseguimento da execução à reapresentação de cálculos e nova manifestação do exequente, mesmo após homologação judicial transitada em julgado
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão dizem respeito:

(i)
à possibilidade de exigir nova manifestação do credor e reapresentação de cálculos já homologados por decisão transitada em julgado, diante de insurgência da executada.

(
ii
)
reabertura da discussão sobre excesso de execução já afastado por decisões anteriores com trânsito em julgado nesta Corte e no
STJ.
.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada, ao impor condicionantes à continuidade da execução, possui conteúdo decisório relevante e não configura mero despacho, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC
.

4.

A qualificação do ato como “chamamento do feito à ordem”
não altera sua natureza jurídica, que se define pelos efeitos produzidos
.
Ao paralisar a execução, a decisão ostenta conteúdo decisório e, por isso, é agravável.

5.
A exigência de nova manifestação viola a coisa julgada, ausente fato novo ou alteração relevante no processo.

6.
O STJ reconheceu a higidez da obrigação exequenda ao rejeitar a pretensão de rediscutir os valores em sede de recurso especial (
AREsp
no 1.789.428/MT), consolidando a preclusão da matéria.

7.
A tentativa de rediscutir valores caracteriza resistência protelatória à execução, em afronta à segurança jurídica e à duração razoável do processo (CPC, art. 4o).

8.
Diante do trânsito em julgado da
decisão que reconhece a
obrigação e da persistente inadimplência, impõe-se o prosseguimento imediato da execução
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para afastar a exigência de nova manifestação do exequente quanto a cálculos já homologados, determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A denominação do ato judicial como 'chamamento do feito à ordem' não afasta sua natureza decisória, quando implica paralisação da execução;

2. É inadmissível a exigência de nova manifestação do credor ou reapresentação de cálculos já homologados por decisão transitada em julgado;

3. Matéria executiva já apreciada por decisões com trânsito em julgado encontra-se preclusa, sendo vedada sua reabertura;

4. A reiteração de insurgências superadas configura conduta protelatória, incompatível com a duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 505 e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 1.789.428/MT, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, RAI no 1019015-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA
D
ESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Odair Alves da Silva
contra decisão
proferida pelo juízo da
Vara Única de Nova Ubiratã,
que,
nos autos do cumprimento definitivo de sentença no 1000426-21.2019.8.11.0107,
condicionou
seu
prosseguimento à nova manifestação da exequente acerca dos depósitos judiciais e da impugnação apresentada pela executada, especialmente quanto à metodologia de atualização monetária aplicada aos cálculos, exigindo, ademais, a apresentação de planilha atualizada
.

O agravante sustenta que os valores já foram homologados e o trânsito em julgado foi certificado em junho de 2022, sendo incabível nova discussão, o que violaria a coisa julgada e a segurança jurídica. Alega também omissão quanto à efetivação da penhora e bloqueio de ativos da seguradora.

Requer a nulidade da decisão por afronta ao art. 505 do CPC e invoca a tutela de evidência (art. 311 do CPC),
com pedido de liminar para imediata penhora dos valores e expedição de alvarás.

A liminar foi indeferida (ID 303039365).

A seguradora BRADESCO AUTO/RE apresentou contrarrazões, alegando a inadmissibilidade do recurso, por entender que não se trata de hipótese prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Já a agravada BONINI E BORGES não apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da preliminar de não conhecimento

A
coagravada

BRADESCO AUTO/RE
suscita preliminar de inadmissibilidade, alegando tratar-se de despacho de mero expediente, insuscetível de agravo de instrumento por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC.

Ocorre que o STJ, no Tema Repetitivo 988, firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se o recurso sempre que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em
apelação.

No caso, a decisão agravada obstou o prosseguimento da execução, ao condicionar atos executórios à reapreciação de cálculos já homologados por decisão transitada em julgado, afetando direito consolidado.

Não se trata, pois, de despacho de mero expediente, mas de decisão com conteúdo decisório relevante, que paralisa a execução e prejudica a satisfação do crédito.

Também não procede a alegação de irregularidade quanto à utilização da expressão “chamamento do feito à ordem”. A natureza jurídica do recurso é definida pelo conteúdo da decisão impugnada e pela pretensão deduzida, não pela terminologia empregada pela parte.

Assim, sendo o ato recorrido proferido na fase de cumprimento de sentença, hipótese expressamente prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CP
C,
rejeito a preliminar de não conhecimento
.

Diante disso, rejeito a preliminar de não conhecimento

2. Do mérito

A decisão agravada condicionou o prosseguimento da execução a nova manifestação

do exequente sobre insurgência da executada, bem como à reapresentação de planilha de cálculos
.

Todavia,
a rediscussão da memória de cálculo já foi afastada
pelo Superior Tribunal de Justiça
, com trânsito em julgad
o no
AREsp
no 1.789.428/MT
(Rel. Min. Maria Isabel Gallotti), ocasião em que
fo
ram

valid
ad
os
integralmente os valores apresentados pelo credor.

Na mesma linha, esta Câmara, no RAI no 1019015-18.2024.8.11.0000 (Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09/10/2024),
reconheceu que a discussão sobre excesso de execução e limite da apólice já se encontra preclusa, por ter sido objeto de sucessivos recursos rejeitados, inclusive no ST
J
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – TÍTULO EXEQUENDO LIMITOU A RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE AO LIMITE DA APÓLICE – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Tendo sido a questão do excesso de execução por necessidade de se respeitar na condenação o limite da apólice discutida em recurso anterior, cuja acórdão transitou em julgado, encontra-se preclusa a discussão da matéria. Incumbe à seguradora demonstrar por meio de documentos idôneos qual o valor da apólice contratada, de modo a servir de base ao limite de sua responsabilidade. Ainda que a seguradora tenha de fato realizado pagamento administrativo à empresa segurada, poderá buscar o ressarcimento junto a esta após ter
pago
o valor devido no cumprimento de sentença. (RAI 1019015-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/10/2024)

Ressalte-se que aquele
feito envolveu as mesmas partes ora litigantes e decorre da mesma ação de conhecimento, circunstância que reforça a impossibilidade de nova apreciação da matéria
.

Assim, a exigência
viola a coisa julgada
(
arts
. 502 e 505 do CPC) e afronta a razoável duração do processo (art. 4o do CPC), na medida em que a execução,
em curso há mais de 06 ano
s, vem sendo marcada por
sucessivos entraves opostos pela seguradora,
os quais
apenas retardam o efetivo recebimento de crédito de natureza alimentar
(art. 85, §14, do CPC).

Não há fato novo que justifique a reabertura da discussão sobre os valores devidos. Ao contrário, a postura da seguradora, ao insistir em matérias superadas, revela conduta protelatória, em afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC).

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão, afastando-se a exigência de nova manifestação do credor sobre cálculos já homologados, assegurando o regular prosseguimento da execução,
c
om a adoção, pelo juízo de origem,
dos atos executórios cabíveis à satisfação do crédito, inclusive medidas de constrição e eventual expedição de alvarás, conforme
apreciação judicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025